Tribunal: TJDFT
Processo: 0738320-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL PROCESSO: 0738320-77.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIEZER VIEIRA MAIA IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ELIEZER VIEIRA MAIA, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal no 0715048-51.2021.8.07.0001, condenou o paciente pela prática das condutas previstas no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas), aplicando-lhes a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 31118382). Alega o impetrante que, em se tratando de decreto condenatório que estabeleceu o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, a revogação da custódia cautelar é medida que se impõe, haja vista que, em sede de execução provisória da pena, o sentenciado poderia auferir todos os direitos do regime semiaberto, incluindo o trabalho externo, “ao passo que estaria, em tese, aina em prisão preventiva, sem poder sair do estabelecimento prisional”. Repisa a tese da incompatibilidade do regime semiaberto e a segregação provisória, destacando que “o STF tem farta jurisprudência a respeito do tema, em que consagra a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva, na vigência do Regime Semiaberto” e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a monitoração eletrônica. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. Em 01/12/2021, foi proferido despacho para que o Dr. Carlos Eduardo Silva Duarte, OAB/DF 64.566 regularizasse sua atuação no feito, o que restou atendido com a juntada de substabelecimento a Dra. Emily Ingrid Costa da Silva, com reserva de poderes (ID 31256110). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese vertente, observa-se que, em 15/10/2021, nos autos da ação penal no 0715048-51.2021.8.07.0001, foi proferida sentença que condenou o paciente pela prática do crime tipificado art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas), aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, e, manteve a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, cujo excerto pertinente para a compreensão da controvérsia é o que se segue: DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente a imputação de fato contida na denúncia para CONDENAR o acusado ELIEZER VIEIRA MAIA, filho de Elinaldo Araújo Maia e Herica Elena Tinoco Vieira, como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006. Em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006 e nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. A culpabilidade é o grau de censura/reprovabilidade que o crime e o autor do fato merecem, sendo negativa quando há um exagero do crime, um grau de indignação, um plus por causa do excesso na conduta. No caso, a culpabilidade não apresenta relevância para o aumento da pena-base. O acusado não ostenta antecedentes criminais. A conduta social, como sendo o papel do réu na comunidade, inserida no contexto da família, da escola, do trabalho, da vizinhança, não foi demonstrada nos autos. Não há dados concretos acerca da personalidade do agente. O motivo não é o dolo, mas o propósito periférico ou mediato, sendo os precedentes que levam à ação criminosa. Os motivos não foram aferidos. As circunstâncias, sendo os elementos acidentais que não participam da estrutura do crime, não são desfavoráveis. A natureza e quantidade da droga não serão utilizadas para exasperar a pena base, uma vez que serviram de fundamento para afastar a incidência do tráfico privilegiado. Por entender serem, em seu conjunto, favoráveis as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Quanto as atenuantes, ressalto ser inviável o reconhecimento da confissão espontânea, como requerido pela Defesa. Isso porque, em seu depoimento, o acusado deixou claro que não tinha conhecimento que transportava entorpecente. Assim, ao negar a ciência da existência da droga, nega o próprio crime em si mesmo. Verifica-se que as assertivas do réu visaram, de forma clara, distanciá-la do ilícito, impedindo o reconhecimento da atenuante (Acórdão 1096395, 20160110447872APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 17/5/2018. Pág.: 112/123). Na terceira fase de fixação da pena, ausentes causas de diminuição. Observa-se, todavia, a presença da causa de aumento prevista no inc. V art. 40 da LAD, pois caracterizado o tráfico entre Estados da Federação. Portanto, aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto) e FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, MAIS 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA. A pena pecuniária aplicada ao acusado será calculada unitariamente à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data do fato. Anoto que na fixação do dia-multa, levei em consideração a situação econômica do réu, conforme consta dos autos. A pena privativa de liberdade será cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. O acusado não faz jus à substituição prevista no artigo 44 do Código Penal e nem à suspensão condicional da pena (sursis), por não preencher os requisitos objetivos para a concessão das medidas. Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar (RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). O mesmo entendimento também foi exarado pelas duas Turmas Criminais do Colendo STJ, no julgamento do RHC 127.561/GO e RHC 123.562/GO. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJDFT é no sentido de que não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (...). Assim, por garantia da ordem pública, NEGO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ELIEZER VIEIRA MAIA, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra. (ID 31118382) (Grifou-se). Com efeito, em exame perfunctório, a manutenção do encarceramento provisório encontra-se fundamentada de maneira concreta na r. sentença condenatória. Doutra parte, embora o impetrante não tenha instruído o writ com a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico da 1a Instância, constata-se que o d. Juízo de Piso, ao indeferir a sua revogação, consignou que o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia fundamentou o encarceramento provisório do paciente na garantia da ordem pública, o qual também explicitou haver prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, consoante se depreende do trecho abaixo transcrito: No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base na garantia da ordem pública. Destacou-se que a “... quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de mais de 12 (doze) quilos de “skunk”, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. É ver que o mencionado Termo de Apreensão estima que o valor da droga apreendida aproxima-se de 01 (um) milhão de reais...”. (Consulta ao PJe no 0715048-51.2021.8.07.0001). Ademais, a superveniência de sentença condenatória serve para robustecer os bem lançados fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública, cabendo, como bem destacado pela d. autoridade apontada como coatora, “ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime”. Nesse ponto, importante registrar que, em consulta ao Processo Judicial 0715048-51.2021.8.07.0001, verifica-se que a Carta de Guia Provisória e as cópias necessárias, já foram encaminhadas à Vara de Execuções Penais. Insta salientar que, apesar de na r. sentença condenatória o d. Magistrado não ter transcrito ou repetido os fundamentos que levaram à conversão da prisão em flagrante em preventiva, força convir que se reportou aos argumentos expendidos e que ora se transcreve, restando justificada a manutenção do encarceramento do paciente. Noutro giro, é sabido que não há incompatibilidade entre o regime semiaberto e custódia cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie. Colha-se, por oportuno, precedente desta eg. Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS - COMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1) A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória, "nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (STJ, AgRg no RHC 124481, 5a Turma. Rel. Ribeiro Dantas, Julgamento em 19/05/2020). 2) A forma como cometido o delito é fundamento idôneo para se concluir pelo risco à ordem pública e, consequentemente, para justificar a manutenção da segregação preventiva. 3) Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a orientação atual do STF a respeito da vedação quanto à execução provisória da pena (ADCs n. 43, 44 e 54), na medida em que a segregação é respaldada não pela condenação, mas pelo art. 312 do CPP. 4) É predominante na jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual "o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar como regime carcerário fixado na sentença" (STJ, RHC 94.536, RHC 123277). (Acórdão 1307034, 07493755920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, em exame de sumária cognição, subsistem os motivos que ensejaram a decretação da segregação provisória do paciente, não havendo, ao contrário do que sustenta o impetrante, fato novo que autorizaria a sua revogação. Assim, nesse juízo de cognição sumária, verifica-se que o decisum se encontra devidamente fundamentado em elementos concretos e não houve nenhuma mudança fática a ensejar a revogação da prisão cautelar. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR